Tribunal: TJSP
Processo: 1034209-15.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
*Contrato Bancário – Revisão – Juros remuneratórios – Abusividade verificada – Necessidade de readequação à taxa média de mercado – Repetição do indébito – Cabimento, na forma simples – Dano moral não configurado – Recurso parcialmente provido.*